Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-24.2018.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE INVESTIMENTOS EM MOEDA VIRTUAL. “KRIPTACOINS”. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE APORTADO E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL. ADITAMENTO. INDICAÇÃO DAS LACUNAS. DOCUMENTO APTO A CORROBORAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ASSIMILAÇÃO COMO INDISPENSÁVEL À FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 320). VÍCIO INEXISTENTE. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O regramento contido no artigo 320 do Código de Processo Civil, dispondo que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, reporta-se à indispensabilidade da exibição dos documentos que, casuisticamente, fazem-se indispensáveis à admissibilidade da ação (juízo de probabilidade), cuja ausência enseja o indeferimento da petição inicial (CPC, art. 330, inciso IV,), não dispondo sobre a necessidade de aparelhamento do pedido com documentos indispensáveis à prova do direito invocado, salvo situações pontuais em que esse aparelhamento encerra verdadeiro pressuposto processual.
2. Aparelhada a pretensão de ressarcimento de valores em razão de nulidade contratual com documentos indispensáveis à deflagração da relação processual e exercício do direito de defesa pela parte ré, eventual incompletude da documentação colacionada para fins de comprovação do direito pleiteado encerra matéria atinada com o mérito, podendo repercutir no acolhimento ou rejeição, parcial ou total, do pedido, não se afigurando viável eventual deficiência ser içada como lastro para afirmação da inaptidão técnica da peça de ingresso.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.